Tribunal: STF
Processo: RHC 270450
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no HC 1.035.519/SP, conforme relatado (eDOC. 29):
	
“Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
A defesa alega que o acervo probatório que embasou a condenação do paciente amparou-se no resultado de busca domiciliar ilegal. 
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja absolvido o paciente. 
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem”.

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator denegou a ordem de habeas corpus (eDOC. 29). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 48)
Nesta Corte, a Defensoria Pública alega (eDOC. 55) a ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio.
Requer, assim, o provimento do recurso, para absolvição do recorrente. 
É o relatório.
Decido.	

Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões, o que se harmoniza facilmente com o caso em apreço. Transcrevo a ementa de tal acórdão, para melhor elucidação:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).

Para melhor delimitação do tema, transcrevo trechos do acórdão impugnado (eDOC. 48):

“De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 19, grifei):
‘[...] Segundo o apurado, policiais civis realizavam diligências no local dos fatos, visualizaram EVERTON em atitude suspeita, adentrando um corredor de acesso a diversas residências e decidiram segui-lo. Ao perceber a aproximação policial, EVERTON e RICKELMI, o qual estava no fundo do referido corredor correram e entraram em uma das residências do local. Efetuada a abordagem de ambos, estes confessaram informalmente que estariam guardando os entorpecentes para posterior distribuição. Ainda, indicaram onde estavam as drogas, a saber, escondidas em um saco plástico, debaixo de um sofá localizado no quintal do imóvel. [...]’

O Juízo singular, ao afastar a tese defensiva, assim argumentou, no que interessa (fls. 18-29, destaquei):

[...] A abordagem, vale ressaltar, se deu de forma legítima, dada a fundada suspeita levantada pela conduta dos requeridos, dinâmica dos fatos, local e conforme investigação em curso. Observo, nesse aspecto, que os policiais perseguiram o agente quando este adentrou no local e somente em consequência da perseguição é que ingressaram na residência, onde se deparariam com as drogas que foram apreendidas, em situação de narcotráfico, crime de natureza permanente, que permite a prisão a qualquer tempo e justifica a ação policial. A ideia de que os policiais criaram versão fantasiosa não possui qualquer fundamento. Primeiro, policiais são homens que efetuam o cumprimento da lei, servidores públicos que colocam suas vidas em risco em prol da segurança da população. Segundo, as explicações dos policiais foram detalhadas desde o início e é simplesmente natural que eventuais pontos sejam mais bem esclarecidos posteriormente, durante oitiva em instrução processual. A defesa, de seu turno, não trouxe qualquer prova para embasar sua tese. Por sua vez, os acusados apresentaram versões inverossímeis e, mais do que isso, contraditórias entre si. Dentre as contradições mais evidentes, anoto: se o portão estava aberto ou fechado, qual deles estaria aberto ou fechado, quem teria aberto o portão, onde estaria a genitora de Rickelmi no momento dos fatos, onde estava Rickelmi etc. As contradições enfraquecem a tese defensiva e revelam antes a mentira. Observo ainda que a ação se deu em concurso de agentes, conforme os depoimentos dos policiais puderam enfatizar, já que ambos participavam do transporte das drogas para o local de traficância e realizavam, em conjunto, a guarda dos entorpecentes. [...]’

O Tribunal de origem, a seu turno, rechaçou, nos termos a seguir, a nulidade aventada pela defesa (fls. 31-54):

‘[...] Prima facie, afasto a preliminar levantada pela d. Defesa, já que não há qualquer irregularidade na prisão em flagrante dos acusados. Com efeito, conceitua-se fundada suspeita como aquela amparada por elementos concretos e não meramente subjetivos, como o tirocínio policial que possam ser objetivamente expostos de forma a demonstrar, racionalmente, a adequação e proporcionalidade da medida no caso, a busca pessoal , além da necessidade premente de relativizar os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade em prol da utilidade da persecução criminal. Dito isto, segundo dispõe o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando “(...) houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”, (grifos nossos) estando elencados, dentre os objetos a que o dispositivo legal alude, “coisas achadas ou obtidas por meios criminosos” e “objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu”. No caso dos autos, os policiais civis, sempre que ouvidos, descreveram a fundada suspeita que motivou a abordagem dos acusados. Esclareceram que dispunham de denúncias no sentido de que Rickelmi, vulgo “Celebridade”, atuava para a organização criminosa pcc, e estava promovendo o tráfico de drogas, o que fazia juntamente com um comparsa. Diante disso, a fim de confirmar a veracidade das informações, realizaram campana durante alguns dias no local apontado na denúncia, o que lhes permitiu verificar que os acusados entravam na residência diligenciada, pegavam algo e se dirigiam à rua Olga, notório ponto de tráfico, caracterizando movimentação típica da traficância. Logo, tem-se que a abordagem e consequente busca pessoal e domiciliar pelos agentes públicos não se revestiu de ilegalidade, eis que baseada em um juízo objetivo de probabilidade (justa causa) acerca da suspeita de que os réus se encontravam na posse de substâncias lícitas, evidenciada pelo cotejo de todos os elementos indiciários presentes no momento precedente à abordagem. E a fundada suspeita de prática de crime permanente foi, de fato, confirmada pela apreensão de quantidade expressiva de maconha na residência dos réus, a denotar que a abordagem policial se deu com finalidade de combate à criminalidade. E como já se decidiu: [...] Por sua vez, considerando que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, permitida pela Constituição Federal a ação dos agentes com vistas às providências necessárias e cabíveis para o ingresso domiciliar e a prisão em flagrante dos criminosos e consequente apreensão do material ilícito, desde que presente a justa causa como se demonstrou no caso concreto. Logo, havendo fundada suspeita para a abordagem policial e atendidas plenamente as diretrizes contidas nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, descabe falar em nulidade da prova produzida. Neste contexto, pontua-se, ainda, a desnecessidade de mandado judicial para que se proceda à busca domiciliar quando da ocorrência de crime no interior do imóvel. Como já se decidiu: [...]’

Conforme se depreende dos autos, o réu, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga correndo para o interior do domicílio, no qual posteriormente foram encontradas drogas.
De acordo com a jurisprudência que havia se consolidado nesta Corte Superior, o fato de o réu, ao haver avistado os agentes policiais, ter corrido para o interior da residência, por si só, não justifica o ingresso imediato em seu domicílio sem mandado judicial prévio (HC n. 877.943/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti, j. 18/4/2024). 
Todavia, a respeito da possibilidade de ingresso imediato em domicílio em situação na qual o indivíduo foge para o interior do imóvel ao avistar a guarnição policial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de dois embargos de divergência, firmou a tese de que “a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025). No mesmo sentido: RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024. 
Verifico, a propósito, que as duas turmas que integram a Terceira Seção deste Superior Tribunal já se adequaram à posição da Suprema Corte em recentes julgados:
[...]
Por conseguinte, em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos Tribunais (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3 º), e com ressalva da minha posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento supracitado.
Assim, no caso, deve-se reputar que estavam presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio, à luz do atual entendimento do Plenário do STF acima mencionado. 
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022)” (grifos nossos).

Consta dos autos que os policiais dispunham de denúncias de que o corréu integraria a organização criminosa PCC e estaria envolvido com o   tráfico de drogas na região. Diante disso, com o objetivo de verificar a procedência das informações, realizaram campana no local. No momento da abordagem, ao perceber a presença dos agentes, o recorrente empreendeu fuga para o interior do imóvel, onde foram apreendidos 809,04g de maconha. 
Trata-se, portanto, de atitude suspeita que justifica a busca pessoal e domiciliar, não havendo nulidade a ser reconhecida. Nesse sentido, cito o RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/3/2025:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
[...]
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência” (grifos nossos). 

Assim, dadas as fundadas razões elencadas, não há se falar em invasão de domicílio. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente